Tribunal: TJDFT
Processo: 0023771-25.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO INCLUÍDO NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL. JULGAMENTO RE No 1.245/07/PR (TEMA 1.084). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA.
1. Se o acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, restou anulado pelo colendo STJ, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que haja manifestação expressa sobre os pontos considerados omissos.
2. O excelso STF, no julgamento do RE no 1.245.097/PR (Tema 1.084), em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou, por maioria, a seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança de IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”.
3. Em se tratando de imóvel que passou a existir, como loteamento urbano, após a edição da última pauta de valores do Distrito Federal, o lançamento do tributo é feito, caso a caso, a partir da pauta de valores venais, com base no exame das informações cadastrais registradas na Secretaria de Estado da Fazenda, conforme previsão dos arts. 61, § 3o, da Lei Distrital no 5.389/14 - reproduzido no art. 69, § 3o, da Lei Distrital no 5.514/15 -, e arts. 6o, 7o e 16, do Decreto no 28.445/07.
4. Tendo em vista que o procedimento de avaliação individualizada de imóvel novo realizado pela Administração Tributária obedeceu aos critérios estabelecidos em lei, este é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas, sim, de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU.
5. Não há que se falar em violação ao princípio da anterioridade, haja vista a publicação de lei em sentido estrito, em exercício anterior aos exercícios financeiros de incidência do imposto.
6. Embargos declaratórios providos para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, alterar o teor do acórdão embargado.